Tribunal: TJPA
Processo: 0806786-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806786-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BRENO RIBEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806786-60.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADOS: BRENO RIBEIRO DE SOUSA E

EVELYN NAYARA DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A AGREGAÇÃO DOS AGRAVADOS – OS AGRAVADOS, POLICIAIS MILITARES, REQUERERAM O DESLIGAMENTO EFETIVO DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE AGREGAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 88, §1º DA LEI Nº. 5.251/85. ART. 36 DA LEI Nº. 6626/04. AGREGAMENTO É POSSÍVEL PARA SITUAÇÕES TEMPORÁRIAS. NÃO É O CASO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIVIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806786-60.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADOS: BRENO RIBEIRO DE SOUSA E

EVELYN NAYARA DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
, interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
,
proposta por
BRENO RIBEIRO DE SOUSA E

EVELYN NAYARA DA SILVA.

Consta dos autos que os agravados ingressaram com Ação Ordinária contra o Estado do Pará, objetivando a agregação provisória ou suspensão provisória do vínculo com a polícia militar do Estado do Pará até a conclusão do vindouro curso de formação.

Relata que de acordo com informações prestadas pela PM/PA, os agravados foram excluídos, por terem sido licenciados, conforme requerido pelos próprios, observando o quesito da voluntariedade assegurado pelo artigo 120, I da Lei nº. 5.251/85.

Aduz que o licenciamento a pedido, diferente da agregação, é a exclusão do militar da corporação, em caráter definitivo.

Ressalta que os próprios agravados pediram o licenciamento, portanto não fazem mais parte das fileiras da PM-PA, não sendo possível sua agregação para posterior retorno.

O Juízo a quo concedeu aos agravados a tutela de urgência, no sentido de determinar que a Administração Pública agregue os mesmos, e ainda que deixe de condicionar a saída dos mesmos ao pagamento das indenizações.

Trecho da decisão agravada:

“Diante disso, CONCEDO aos autores a tutela de urgência, determinando que a Administração Pública agregue os requerentes, nos termos da fundamentação, bem como deixe de condicionar a saída deles ao pagamento das indenizações.”

O agravante alega a impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário no mérito administrativo, ante a ofensa ao princípio da separação de poderes.

Afirma que é expressamente previsto no art. 36, II da Lei nº. 6626/2004, a necessidade de indenização referente as despesas com a formação quando o militar solicita demissão antes dos 05 anos de formado. Portanto, não há qualquer ilegalidade na cobrança as indenizações.

Aduz ainda que não há que se falar em agregação, pois os agravados não se enquadram nas hipóteses de agregação previstas no art. 88 da lei nº. 5251/85, uma vez que os agravados almejam exercer o cargo de natureza perante e efetiva perante a Polícia do Estado do Goiás.

Assevera ainda que não há que se falar em inconstitucionalidade do inciso II, do art. 36 da lei 6626/2004, especialmente considerando que o STF já se pronunciou em caso análogo, onde considerou ausência de ofensa à liberdade de profissão e ao princípio da proporcionalidade.

Alega ainda que a indenização imposta pela Administração Pública é justa, na medida em que há enorme prejuízo ao Estado e à segurança pública com os custos para a formação de duas pessoas que não passaram sequer um ano servindo como policiais militares.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada e, no mérito, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806786-60.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADOS: BRENO RIBEIRO DE SOUSA E

EVELYN NAYARA DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou não da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

In casu, a tese recursal gira em torno da decisão que concedeu a tutela antecipada em favor dos agravados no sentido de determinar que a Administração Pública proceda a agregação dos mesmos, bem como deixe de condicionar suas saídas da Corporação da Polícia Militar ao pagamento de indenização.

O Agravante pleiteou a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, considerando que os agravados não preenchem os requisitos da agregação, bem como a legalidade da cobrança da indenização, conforme previsão legal.

O pedido liminar foi concedido. Passo agora a análise do mérito recurso.

Pois bem. Verifico que agravados solicitaram os seus desligamentos do efetivo da Polícia Militar, com base no art. 120, I da lei nº. 5251/85, conforme se observa no ID 89517656 e ID 89517506, nos autos principais, Proc. nº.0801287-44.2023.814.0017.

No dia 19.04.2023 foi publicada a portaria de licenciamento a pedido dos agravados, Diário Oficial nº. 35.369, portanto, os agravados foram excluídos da Instituição, conforme Portaria nº. 1424/2023-DGP/SP/SCCMP e Portaria nº. 1423/2023 – DGP/SP/SCCMP, bem como informado pela Consultoria Jurídica da Polícia Militar, no documento constante no Id. 13876093.

Portanto, não se trata de agregação dos agravados, posto que foram excluídos da instituição e não restou verificado a interposição de recurso administrativo, que possa respaldar uma possível revogação do licenciamento dos mesmos. Assim, não vislumbro até o momento qualquer ilegalidade, posto que o licenciamento se deu a pedido dos agravados.

O agregamento previsto no art. 88, §1º da Lei nº. 5251/85 não se enquadra a situação dos agravados em nenhuma de suas hipóteses, nem mesmo no inciso I do §1º, o qual fundamentou a decisão agravada.

O referido dispositivo estabelece:

“Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de ocupar vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.
§ 1º - O Policial Militar deve ser agregado quando:
I- for nomeado para cargo Policial-Militar ou considerado de natureza Policial Militar, estabelecido em Lei, não previstos nos Quadros de Organização da Polícia Militar (QO);”

Conforme já mencionado na decisão liminar, os agravados não foram nomeados para cargo Policial-Militar ou considerado de natureza militar, eles foram aprovados em outro concurso, o qual pretendem fazer o curso de formação e assumir o novo cargo de forma permanente, definitiva. O agregamento é possível apenas para situação temporárias, que se enquadram nas hipóteses prevista na lei, não sendo o presente caso.

No que se refere ao pedido de suspensão da cobrança da indenização, é importante considerar que existe uma legislação vigente que determina o pagamento de indenização em casos como os dos agravados, de forma que os mesmos não podem alegar desconhecimento.

O art. 36, da lei nº. 6626/04 é claro ao estabelecer:

“Após a conclusão do Curso de Formação ou de Adaptação, o policial militar poderá requerer sua exclusão da Corporação:
I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de cinco anos
de formado;

II - com indenização das despesas relativas à sua preparação e formação, quando contar menos de cinco anos de formado.

§ 1º A exclusão, a pedido, só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes, acrescidas, se for o caso, das previstas no inciso II, quando o policial militar tiver realizado qualquer curso ou estágio, no País ou no exterior, e não tenham decorridos os
seguintes prazos:

(...)§ 2º O cálculo das indenizações a que se refere o inciso II e o § 1º deste artigo será efetuado pela organização policial-militar encarregada das finanças da Polícia Militar, de forma proporcional ao tempo de serviço
não-prestado, nos termos do decreto de regulamentação desta Lei.

§ 3º O Policial Militar que solicitar sua exclusão da Corporação não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.”

Assim, não vislumbro a plausividade do direito invocado pelos agravados no processo principal, nem mesmo o
periculum in mora, o qual se mostraria inverso
, posto que a concessão da medida liminar pleiteada pelos agravados, tende a causar dano ao erário.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para confirmar a liminar concedida em sede recursal e reformar a decisão a quo agravada, nos termos do voto.

Notifique-se o Juízo a quo.

Intime-se as partes.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023